Tribunal: TJDFT
Processo: 0059320-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0059320-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre a petição ID 16904665, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 15:43:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador